Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702821-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VALDENI LEITE DA SILVA RECORRIDO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DIFTRITO FEDERAL (CBMDF), DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei n. 2.317/86 instituiu o décimo terceiro dos militares do Distrito Federal e do corpo de bombeiro do Distrito Federal, ao passo que sua remuneração é regulada pela Lei n. 10.486/02. 2. De acordo com os arts. 2o e 3o da Lei n. 10.486/02, o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação são direitos pecuniários mensais revestidos de caráter indenizatório e transitório, que não compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal. Logo, as referidas rubricas não podem integrar a base de cálculo da gratificação natalina. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 5o ao 9o, todos do Decreto 2.317/1986 e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei 10.486/2002, defendendo que o auxílio-moradia assegurado aos servidores militares do Distrito Federal, encerrando natureza permanente, deve ser considerando na base de cálculo da gratificação natalina. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493 (ID 57208070). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o ao 9o, todos do Decreto 2.317/1986 e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei 10.486/2002, porquanto “não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF”. (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022, e AgInt no REsp 2044940/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/12/2023). Outrossim, tem-se que o recurso especial não cabe ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493 (ID 57208070). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005